Tribunal: TJDFT
Processo: 0704552-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
DESPACHO Vistos. À apelante para que, em derradeiro prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos declaração do Imposto de Renda e/ou documentação pertinente, que ateste de maneira irrefutável a sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora